Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. A determinação do trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu na hipótese.
2. Alegações defensivas trazem matéria de mérito que deverão ser analisadas pelo Juízo singular, em sede de ação penal, pois demandam análise probatória mais aprofundada, o que não é possível pela via escolhida.
3. Não há falar em nulidade da decisão que indeferiu pedido defensivo de absolvição sumária, por ausência de fundamentação idônea, quando analisou a matéria pleiteada, ainda que de forma sucinta.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.